Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-03.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-03.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BANCO PAN S.A. E OUTRO

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADA: ELCY SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo BANCO SAFRA S/A e BANCO PAN S/A, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que julgou procedente, em parte, a postulação,
condenando os Réus ao cancelamento de contratos bancários, à restituição de valores descontados do benefício previdenciário da Autora, à cessação dos descontos e à liberação da margem consignável, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais). Os Apelantes alegaram a existência de contratação regular, ausência de danos e descabimento da indenização, além de requererem, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado. O BANCO PAN S/A
postulou
, expressamente, a realização de prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se a ausência de instrução probatória, especialmente a não realização de perícia grafotécnica, pleiteada pela parte, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença por
error in procedendo

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação do pedido de prova pericial grafotécnica, formulado pelo BANCO PAN S/A, na contestação, representa violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que se trata de elemento essencial à apuração da autenticidade da assinatura nos contratos impugnados.

4. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa, especialmente em se tratando de controvérsia quanto à existência de relação contratual alegadamente fraudulenta.

5. A jurisprudência do TJBA orienta-se no sentido de que, diante da necessidade de prova técnica para o deslinde do feito, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

6. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não afasta o dever do Juízo de oportunizar a produção das provas necessárias, sob pena de julgamento prematuro da causa e afronta aos princípios do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Sentença anulada.

Recursos prejudicados.

————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, §1º, e 370; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL nº 8000133-32.2016.8.05.0194, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 08.01.2020; TJBA, APL nº 0532720-57.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 16.07.2015; TJBA, APL nº 0500377-91.2016.8.05.0080, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 21.05.2019.

————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8000104-03.2023.8.05.0043
,
oriundos da Comarca de
Canavieiras
, em que figuram como Recorrente
s

o

BANCO SAFRA S/A e o BANCO PAN S/A
,
sendo
Recorrida
ELCY SANTOS COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICAD
OS OS
RECURSOS
.